Tribunal: STF
Processo: RE 69590
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
- Tributário.
Importação. Isenção. Redução. Decreto-lei n. 300-38. Lei n. 3244-57, art-62, § 2º. 
Tendo o Decreto-lei n. 300, de 24.2.38, concedido determinadas isenções de direitos de importação, bem como reduções de alíquotas para determinados produtos, e vindo o art. 62, § 2º da Lei 3244-57 a revogar as isenções concedidas por aquele diploma legal, não há como igualmente dar-se como revogado o dispositivo que apenas trata das reduções, eis que não se identificam isenções com reduções.